Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-09.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.587.266/0001-70 (EMBARGANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), L A SILVA RODNON - ME - CNPJ: 14.689.207/0001-20 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), E PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 11.918.637/0001-88 (EMBARGADO), E PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 11.918.637/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROIBIÇÃO DE USO E MENÇÃO À MARCA REGISTRADA “PORTO JOFRE” E “PANTANAL NORTE” – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA – REGIÃO RECONHECIDA PELO TURISMO E PRÁTICA DE PESCA ESPORTIVA – RADICAIS QUE JÁ ERAM UTILIZADOS ANTERIORMENTE À OBTENÇÃO DA MARCA REGISTRADA - MARCA IRREGISTRÁVEL (LEI Nº 9.279/96, ART. 124, IX) – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O USO DO TERMO
- ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO – ERRO MATERIAL QUE NÃO MODIFICA O DESFECHO DECISÓRIO - DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Se a
interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte embargante, merece rejeição os declaratórios interpostos sob o fundamento de obscuridade e contradição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA-EPP contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1006260-09.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que
negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença que,
nos autos da ação “
Abstenção de Uso de Marca Registrada c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
” (Número Único 1006260-09.2019.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), julgou improcedente o pleito autoral por entender que “
ainda que ocorra o registro da localização geográfica como elemento da marca
,
inexiste o direito do seu uso exclusivo, haja vista a sua referência a lugar
”

(cf. Id. nº 157475650).

O embargante aduz que o v. acórdão padece de erro material por ter constado que “Porto Jofre” é distrito do Município de Poconé e diz que o “
local conhecido como “porto jofre” nada mais é do que um dos inúmeros acessos ao Rio Cuiabá
” (cf. Id. nº 158788162 - pág. 2); tece críticas ao v. acórdão dizendo que é contraditório, pois adotou “
equivocada premissa de que as expressões
(“porto jofre” e “pantanal norte”)
que integram as marcas da ora Embargante são indicações geográficas,
(e)
negou vigência ao artigo 181 da Lei nº 9.279/96
” (cf. Id. nº 158788162 - pág. 3); alega que o v. acórdão contém obscuridade, pois, diferentemente do que constou do julgamento, o registro dos nomes empresariais e das marcas das embargantes é anterior ao do nome mercantil da embargada, e, ainda, é contraditório pois “
fere de morte o artigo 129 da lei 9.279/96, em total contradição com o reconhecimento dos registros marcários apresentados
” considerando que o v. acórdão concluiu “
que não houve negativa à validade das marcas, mas, ao mesmo tempo, não
(deu)
a efetividade necessária a um dos pilares do instituto, que é o uso exclusivo em todo o território nacional de uma marca registrada
” (cf. Id. nº 158788162 - pág. 5).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados e reformar o v. acórdão para prover o recurso de apelação impedindo a embargada de utilizar os designativos “Porto Jofre” e “Pantanal Norte”.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais, torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 160028658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

O erro material que, equivocadamente, fez referência ao Porto Jofre como distrito do Município de Poconé em nada modifica as conclusões do julgado, pois, de todo modo, como constou do v. acórdão a região Porto Jofre “
está localizado ao final da Rodovia Transpantaneira, no Pantanal mato-grossense, região que se destaca por seus atrativos para o turismo, em especial para pesca esportiva
” (cf. Id. nº 155554187).

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da embargante,

o que reflete mero inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento que lhes foi desfavorável, pois, como constou do v. acórdão, não “
há dúvida de que os designativos ‘Porto Jofre’ e ‘Pantanal Norte’ r
emetem precisamente à indica
ção geográfica
e justamente por se referirem a determinado lugar, não confere à apelante o direito de uso exclusivo desses termos, devendo coexistir juntamente com a apelada que possui empreendimento com nome fantasia que se utiliza dos mesmos radicais, pois, optou pela utilização do nome da localidade na sua marca
”
(cf. Id. nº 155554187).

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023